Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-60.2024.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. VÍNCULO DE TRABALHO RECONHECIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS. INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL, PARCIAL E PERMANENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A teor dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, a concessão de benefício por incapacidade pressupõe a incapacidade laboral de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença), assim como a demonstração de cumprimento do prazo de carência, quando for o caso, e da qualidade de segurado.
2. Possui qualidade de segurado aquele que está devidamente filiado à Previdência Social, sendo que, no caso dos segurados obrigatórios, essa filiação decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a sentença trabalhista somente será admitida como início de prova material do vínculo laboral caso ela tenha sido fundada em outros elementos de prova que evidenciem o exercício da atividade laborativa durante o período que se pretende ter reconhecido na ação previdenciária.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.917.056/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)
4. O acordo firmado na Justiça do Trabalho, com alicerce em provas materiais e testemunhais, pode ser aceito como prova suficiente da relação de emprego, evidenciando a qualidade de segurado do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.